Tribunal: TJES
Processo: 5014715-60.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014715-60.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAULO LOPES DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014715-60.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SAULO LOPES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 273, §1º – B DO CÓDIGO PENAL -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 979.962 (TEMA 1003/STF) - REPRISTINAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO - PENA MÁXIMA EM ABSTRATO INFERIOR A QUATRO ANOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- ORDEM
CONCEDIDA
.

1
.
O
Pleno do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE n° 979.962/RS, datado de 14.06.2021, reconheceu a repercussão geral do tema 1.003 e julgou inconstitucional o preceito secundário da norma jurídica em apreço, passando a vigorar a pena original estipulada pelo Código Penal de 1940, em detrimento das reformas trazidas pela lei n° 9.677/98.
2.

A
reprimenda a ser imputada no delito supostamente praticado pelo requerente não mais se amolda no quantum de 10 (dez) a 15 (quinze) anos de reclusão, como previsto na redação atual do Código Penal, devendo ser dosada dentre 01 a 03 anos de reclusão,
situação que afasta
o preenchimento do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do CPP, na medida em que o crime investigado sequer possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, nos moldes da exigência prevista no citado dispositivo.
3
.

Ordem
concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014715-60.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SAULO LOPES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Taylon Gigante de Freitas
e
Carlos Guilherme Pagiola
em benefício de
SAULO LOPES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Informam que o requerente encontra-se preso preventivamente em autos que apuram suposta transgressão ao artigo 273, §1º – B do Código Penal.

Pugnam, em síntese, pela aplicação do tema n° 1.003,
“para considerar repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa) e consecutivamente, reconhecer o ferimento ao art. 313, I, do CPP, que não admite prisão preventiva para tipos penais cuja pena máxima não ultrapasse 4 (quatro) anos”
.

Aduzem, ainda, que caso aplicado o referido entendimento, a pena a ser culminada em caso de condenação não ultrapassaria 03 (três) anos, noutras palavras,
“em remota hipótese de condenação, e ainda em seu grau máximo, não teríamos o encarceramento absoluto no qual hoje o paciente é submetido”
, situação que configura verdadeira ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Noutro flanco, sustentam a ilegalidade do cárcere preventivo, pois ausentes estariam seus requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, alinhando que o paciente é cozinheiro, possui residência fixa, reputação ilibada e sempre utilizou de sua liberdade para prover o sustento de sua família.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Relembro, de início, que o cárcere preventivo é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, nos moldes do artigo 312 do CPP.

Além do preenchimento dos requisitos do citado dispositivo, deve, o magistrado, no momento da imposição da medida gravosa, se atentar à redação do artigo 313 do CPP, que prevê:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (...)

No caso em apreço, emerge da exordial acusatória de
id n° 6893187, fls. 03/05
, que o requerente vem sendo processado por suposta violação ao artigo 273, §1º-B, incisos I, III, V e VI do Código Penal Brasileiro.

Como ponderado pelo nobre advogado impetrante, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE n° 979.962/RS, datado de 14.06.2021, reconheceu a repercussão geral do tema 1.003 e julgou inconstitucional o preceito secundário da norma jurídica em apreço, passando a vigorar a pena original estipulada pelo Código Penal de 1940, em detrimento das reformas trazidas pela lei n° 9.677/98. Segue trecho pertinente do julgado:

“
inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei n° 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu §1º-B, I,
que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária.
Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”

Dessa forma, com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, a reprimenda a ser imputada no delito supostamente praticado pelo requerente não mais se amolda no quantum de 10 (dez) a 15 (quinze) anos de reclusão, como previsto na redação atual do Código Penal, devendo ser dosada dentre 01 a 03 anos de reclusão.

Assim, sem adentrar no mérito dos fundamentos empregados pelo juízo a quo para justificar a cautelar, tenho que não houve o preenchimento do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do CPP, na medida em que o crime investigado sequer possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, nos moldes da exigência prevista no citado dispositivo.

A propósito, cito recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, análogo ao presente caso:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ART. 273, § 1º-B, DO CÓDIGO PENAL, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 979.962 (TEMA 1003/STF). REPRISTINAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO INFERIOR A QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. AGENTE PRIMÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. ORDEM DEFERIDA DE OFÍCIO.

1. (...) 5. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 24/03/2021, fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral (Tema:1.003/STF): "é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)" (RE 979962, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2023 PUBLIC 14-06-2021). 6. (...)
7. A redução da pena máxima prevista no preceito secundário da norma penal, repristinado pelo Supremo Tribunal Federal, esvazia o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal e obsta, no caso concreto, a decretação de prisão preventiva.
8. Agravo regimental desprovido. Ordem deferida de ofício para revogar a prisão do paciente, se por outra razão não estiver preso, substituindo-a por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

(AgRg no HC n. 733.289/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 29/5/2023.)

Dessa forma, restando demonstrado nos autos constrangimento ilegal perpetrado na origem,
CONCEDO A ORDEM
de habeas corpus pleiteada, ratificando os termos da liminar outrora deferida no
id n° 6932748
, vinculando a liberdade do paciente ao cumprimento das
medidas cautelares naquele
decisum
estipuladas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.